Tribunal: TJDFT
Processo: 0024530-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024530-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLICIO DA SILVA, EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DESNECESSÁRIA. OFENSA A PARIDADE DAS ARMAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCUSSÃO. TENTATIVA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE MANTIDA. AUMENTO DE UM OITAVO. ADEQUADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CORREÇÃO EM FAVOR DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Juiz é o destinatário da prova e "o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias" (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 - grifo nosso). Rejeitada a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa. 2. O princípio da paridade das armas rege o direito de as partes, de forma igualitária, se defenderem nos autos, produzindo elementos probatórios que reputam necessários para sustentar suas teses. Na espécie, tanto a Acusação como as Defesas dos corréus tiveram acesso à documentação indicada e puderam regularmente se manifestar nos autos, não havendo que se falar em desigualdade. Ademais, não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 3. Concedida vista às partes para se manifestarem sobre a documentação juntada após apresentação das alegações finais, a fim de se manifestarem e, eventualmente, modificarem os termos de seus memoriais finais. Inviável reconhecer-se a nulidade por suposta ilicitude da prova. 3. 1. Classifica-se como prova lícita a análise crítica promovida pelo Ministério Público dos dados eletrônicos extraídos pela perícia oficial do material eletrônico apreendido. Além disso, tais dados encontraram-se colacionados em mídias passíveis de exame por quaisquer das partes. 4. O conjunto probatório evidencia que os corréus, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, praticaram o crime de concussão (art. 316, caput, do Código Penal), ao exigirem o pagamento de propina, mediante influência dos cargos públicos por eles ocupados. 5. O contrato de prestação de serviços fictício, com objetivo precípuo de lavar a propina, não configura mero proveito econômico do primeiro delito, de concussão. O crime de lavagem de capitais (art. 1o, § 3o, da Lei no 9.613/1998) é autônomo em relação à infração penal antecedente, inclusive porque cada um dos delitos protege bens jurídicos diversos. Trata-se, pois, de vinculação, de relação de dependência ao crime anterior e não absorção por aquele. 6. A lei prevê expressamente a possibilidade de lavagem de dinheiro em sua modalidade tentada. Trata-se de crime plurissubsistente, em que os atos executórios podem ser iniciados, mas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o delito pode não se consumar, como na espécie. Precedente do STF. 7. Inviável reconhecimento de crime impossível, pois não preenchidas as situações descritas no art. 17 do Código Penal. 8. Justifica-se a negativação das circunstâncias do crime pelo fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas, inclusive com a participação de funcionários do alto escalão do governo, o que intimidou ainda mais a vítima extorquida a pagar a propina exigida pelo grupo. 8.1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, para o cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal. 9. Não tendo o réu confessado espontaneamente o crime de concussão, inviável o reconhecimento da atenuante correlata. 10. O crime de branqueamento de valores se aproximou da consumação, tendo em vista que negociado o contrato simulado, elaborada sua minuta e, por fim, assinado por uma das partes, devendo a redução da pena incidir no mínimo de 1/3 (um terço) (art. 14, inciso II, do Código Penal). 11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal. 12. Havendo recurso exclusivo da Defesa, não há como agravar a pena, ainda que se cuide de correção de erro material, sob pena de ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus. A divergência em relação à valoração da pena de multa deve ser interpretada favoravelmente à ré. 13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Pena de multa reduzida. Corrigido erro material. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 13, 14, 17, 18, 19, 29, e 316, todos do Código Penal, 157, 158, 159, 229, 261, 400, 402, e 403, todos do Código de Processo Penal, 1o, 5o, incisos LIV, LV, e LVI, 127 e 129, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a ausência de acareação e o acatamento de prova ilícita ensejaram cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, e contraditório; b) artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade das provas para a condenação. Fundamentam o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, mas deixam de citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, repisam os mesmos artigos e fundamentos aduzidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, 14, 17, 18, 19, 29, e 316, todos do Código Penal, 157, 158, 159, 229, 261, 400, 402, e 403, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a Defesa não demonstrou a necessidade da acareação pleiteada, considerando que não pontuou os supostos pontos de divergências entre as declarações prestadas pelas pessoas acima mencionadas. Em verdade, nem mesmo em sede recursal, a Defesa indica qual a eventual divergência entre os depoimentos acima mencionados”, concluindo que “a acareação entre as testemunhas HÉLIO e MARLI RODRIGUES em nada contribuiria para desvendar a verdade real dos fatos” (ID 15039141). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do apelo, no sentido de que a autoria e a materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência vedada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em relação à suposta transgressão aos artigos 1o, 5o, incisos LIV, LV, e LVI, 127 e 129, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). E mais, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, 5o, incisos LIV, LV, e LVI, 127 e 129, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 3, 14, 17, 18, 19, 29, e 316, todos do Código Penal, 155, 156, 157, 158, 159, 229, 261, 400, 402, e 403, todos do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004